Tribunal: TJMT
Processo: 1014986-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014986-95.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
RECORRIDOS: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35841482) interposto pelo BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 32589481):
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO IMPUGNADA - RECLAMAÇÃO E AGRAVO APRESENTADOS MESES ANTES COM REFERÊNCIA EXPRESSA AO DECISUM - MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE - ARTS. 219 E 1.001,§5o DO CPC/2015 – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento. REsp 1710498/CE.Não se conhece do Agravo de Instrumento interposto fora do prazo legal de quinze dias úteis (arts. 219 e 1.001,§5o do CPC/2015).-“ (AgR 1014986-95.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020, Publicado DJE em 07/02/2020)
Alega violação ao art. 995 do CPC, ao argumento de que o prazo para a interposição de qualquer recurso contra a decisão combatida no instrumental (que deferiu o processamento da recuperação dos Recorridos) ainda não estava fluindo, pois sua eficácia estava suspensa, diante do deferimento de efeito suspensivo no recurso da outra credora.
Recurso tempestivo (Id. 35954955).
Contrarrazões – Id. 42676476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente que o efeito suspensivo concedido no recurso da outra credora impediu que a decisão que deferiu o processamento da recuperação dos Recorridos passasse a vigorar, impedindo, dada a sua ineficácia, a fluência do prazo recursal e a interposição de recursos pelos demais credores naquele momento processual.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O agravante manejou em 02/04/2019 o Agravo de Instrumento no 1004314-28.2019.8.11.0000 e a Reclamação Cível no 1004302-14.2019.8.11.0000, nos quais mencionou expressamente ter conhecimento do decisum ora impugnado (ex: id no 19138517 - Pág. 5 do feito de origem).
Além disso, juntou procuração na primeira instância em 03/04/2019 (19138515 - Pág. 2) ao informar o juízo sobre a interposição do RAI no 1004314-28.2019.8.11.0000, petição que também expôs a ciência sobre o decisum ora recorrido (id no 19138517 - Pág. 9)..” (Id. 25223960, p. 6/9)
(...)
Portanto, de forma INEQUÍVOCA, o agravante mostrou o conhecimento do decisum impugnado, cujo prazo para Recurso teve início no primeiro dia útil seguinte ao peticionamento espontâneo, e não a contar da ciência do decisum do STJ em tutela de urgência (TP 2196).
A publicação dos atos processuais tem como finalidade informar as partes sobre o conteúdo dos despachos e decisões prolatadas no feito, e por isso em regra o prazo processual começa com a sua realização. Todavia, quando a parte demonstra o real conhecimento do que ficou resolvido na demanda, o prazo processual é contado a partir daí.” (Id. 32589480, p. 5/6)
Observa-se, pois, que o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ciência inequívoca da parte acerca do teor da decisão agravada, antes da publicação oficial, deflagra o prazo para a interposição do competente recurso.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DA INEQUÍVOCA CIÊNCIA DOS RECORRENTES. DIES A QUO. MANUTENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. Hipótese dos autos que se distingue daquela julgada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.632.497/SP) 2. A ciência inequívoca pelo advogado da parte acerca do teor da decisão agravada, antes da publicação oficial, faz deflagrado o prazo para a interposição do competente recurso. Precedentes. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1631733/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 995 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v